Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-24.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DELIMITAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demonstração da delimitação precisa da área usucapienda é necessária para definir os imóveis confinantes e identificar, além do proprietário registral, os confrontantes para citação no processo, a fim de que possam exercer o contraditório e ampla defesa nos autos. Constitui-se, portanto, requisito indispensável para petição inicial da ação de usucapião.
2. Se não cumprida a determinação de emenda, revela-se correto o indeferimento da exordial, com a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. O princípio da cooperação não pode ser invocado para suprir a ausência de requisito essencial da petição inicial, cuja apresentação constitui ônus da parte Autora. Trata-se de responsabilidade que recai sobre quem formula a demanda, não sendo possível transferi-la ao magistrado sob o pretexto de colaboração processual.
4. O dever de auxiliar, imposto ao juiz, não implica substituir os Autores na produção da prova essencial à pretensão deles, sobretudo quando se trata de elemento que constitui a própria base do pedido. Cabe ao julgador, nesse contexto, alertar a parte sobre a existência de vícios na petição inicial e oportunizar sua correção – providência que, no caso, foi devidamente adotada.
5. Apelação conhecida e não provida.